Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. CASOS DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se o cabimento da impetração de writ contra ato judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No que importa aos atos judiciais, a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios.
4. A jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial apenas encontra lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, isto é, não haja instrumento próprio para sustar a eficácia do ato; e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal, teratológica ou abusiva. Além disso, o ato judicial não poder ter transitado em julgado (Súmula 268/STF).
5. Afasta-se o caráter abusivo, flagrantemente ilegal ou teratológico do ato judicial apontado como coator quando este declina motivos pertinentes e juridicamente razoáveis, com base na lei, doutrina e jurisprudência; é chancelado por outros pronunciamentos judiciais, ainda que não definitivos; e nega direito controverso, sujeito a discussões e interpretações.
6. Quando a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no writ, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. 6.1. Declara-se prejudicado o agravo interno quando os argumentos tendentes a ofuscar o ato monocrático do Relator restam sufragados com a análise meritória da questão principal pelo Colegiado.
IV. DISPOSITIVO:
7. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o, art. 5o, II, e art. 6o, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267 e 268; STJ, AgInt no MS no 30.015/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 23/4/2024; TJDFT, Acórdão no 1611285, Rel. Des. Alfeu Machado, Conselho Especial, j. 7/6/2022.